Tribunal: TJDFT
Processo: 0003099-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Mantém-se a condenação, quando o acervo probatório, constituído pelo reconhecimento do réu e depoimento da vítima, é coeso e demonstra com segurança a autoria do crime.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
3. Admite-se que diante da presença de duas causas de aumento de pena, no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.
4. A prática de crime durante benefício concedido na execução da pena anterior não se confunde com condenação anterior, e pode fundamentar a valoração negativa da conduta social.
5. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento a recurso do primeiro apelante. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo.